Tribunal: TJES
Processo: 0026765-40.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. CANCELAMENTO DE APÓLICE POR INADIMPLEMENTO. OBRIGAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SÚMULA 616 DO COL. STJ. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DESCONTO DO VALOR DA FRANQUIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto por Banestes Seguros S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de obrigação de fazer e indenização, ajuizado por Alcides Pereira da Silva Junior. Sentença apelada condenou a seguradora a pagar a indenização securitária, por considerar inválido o cancelamento da apólice sem notificação prévia do segurado acerca do inadimplemento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o cancelamento do contrato de seguro por inadimplemento da primeira parcela é válido sem a comunicação prévia ao segurado; (ii) se os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da causa; e (iii) se é possível o abatimento de parcela inadimplida e da franquia na indenização devida ao segurado.

III. Razões de decidir
:

3. O cancelamento da apólice de seguro sem prévia notificação ao segurado é inválido, conforme a Súmula n. 616 do STJ, que exige a comunicação prévia para constituir o segurado em mora e possibilitar a suspensão ou resolução do contrato. 4. O recebimento de parcela subsequente ao inadimplemento inicial pela seguradora caracteriza conduta contraditória, violando o princípio da boa-fé objetiva, uma vez que implicou a aceitação tácita da continuidade do contrato. 5. A fixação de honorários advocatícios deve observar o valor da condenação, uma vez que a sentença estabeleceu obrigação de pagar quantia certa. 6. A indenização securitária deve considerar a franquia e o valor da parcela inadimplida, conforme estipulado no contrato.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso parcialmente provido para autorizar o desconto da franquia e da parcela inadimplida do valor da indenização securitária.

Tese de julgamento:

"1. O cancelamento de apólice por inadimplemento da primeira parcela sem notificação prévia ao segurado é inválido. 2. A seguradora não pode alegar a inexistência de vínculo contratual se recebeu parcelas subsequentes ao inadimplemento inicial. 3. Honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação quando envolve obrigação de pagamento de quantia certa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 616; TJES, Apelação Cível 0000863-74.2014.8.08.0063; TJES, Apelação Cível 0000044-10.2020.8.08.0005.

Vitória/ES,

18 de novembro de 2024

.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026765-40.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA

APELADO: ALCIDES PEREIRA DA SILVA JUNIOR

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. CANCELAMENTO DE APÓLICE POR INADIMPLEMENTO. OBRIGAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SÚMULA 616 DO COL. STJ. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DESCONTO DO VALOR DA FRANQUIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto por Banestes Seguros S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de obrigação de fazer e indenização, ajuizado por Alcides Pereira da Silva Junior. Sentença apelada condenou a seguradora a pagar a indenização securitária, por considerar inválido o cancelamento da apólice sem notificação prévia do segurado acerca do inadimplemento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o cancelamento do contrato de seguro por inadimplemento da primeira parcela é válido sem a comunicação prévia ao segurado; (ii) se os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da causa; e (iii) se é possível o abatimento de parcela inadimplida e da franquia na indenização devida ao segurado.

III. Razões de decidir
:

3. O cancelamento da apólice de seguro sem prévia notificação ao segurado é inválido, conforme a Súmula n. 616 do STJ, que exige a comunicação prévia para constituir o segurado em mora e possibilitar a suspensão ou resolução do contrato. 4. O recebimento de parcela subsequente ao inadimplemento inicial pela seguradora caracteriza conduta contraditória, violando o princípio da boa-fé objetiva, uma vez que implicou a aceitação tácita da continuidade do contrato. 5. A fixação de honorários advocatícios deve observar o valor da condenação, uma vez que a sentença estabeleceu obrigação de pagar quantia certa. 6. A indenização securitária deve considerar a franquia e o valor da parcela inadimplida, conforme estipulado no contrato.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso parcialmente provido para autorizar o desconto da franquia e da parcela inadimplida do valor da indenização securitária.

Tese de julgamento:

"1. O cancelamento de apólice por inadimplemento da primeira parcela sem notificação prévia ao segurado é inválido. 2. A seguradora não pode alegar a inexistência de vínculo contratual se recebeu parcelas subsequentes ao inadimplemento inicial. 3. Honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação quando envolve obrigação de pagamento de quantia certa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 616; TJES, Apelação Cível 0000863-74.2014.8.08.0063; TJES, Apelação Cível 0000044-10.2020.8.08.0005.

Vitória/ES,
18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026765-40.2019.8.08.0035

APELANTE:
BANESTES SEGUROS S/A

APELADO:
ALCIDES PEREIRA DA SILVA JUNIOR

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANESTES SEGUROS S/A
contra a r. sentença de fls. 114/120, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização com pedido de tutela antecipada” ajuizada por
ALCIDES PEREIRA DA SILVA JUNIOR
em desfavor do apelante.

Em suas razões recursais (id. 10648733), alega o apelante, em síntese, que o cancelamento do contrato de seguro é válido, pois o inadimplemento da primeira parcela do prêmio acarretou o cancelamento automático da apólice, conforme previsto nas condições gerais do contrato e respaldado pela regulamentação da SUSEP e pela jurisprudência.

Defendeu a inaplicabilidade da Súmula n. 616 do Colendo Superior Tribunal de Justiça invocada pela sentença, pois se refere a contratos já formalizados, enquanto o vínculo contratual em análise não se efetivou em razão do inadimplemento da primeira parcela.

Aduz que os honorários advocatícios devem ser calculados com base no valor da causa, pois as condenações na sentença não são pecuniárias.

Sustenta que, na eventualidade de ser mantida a condenação à reparação de danos, deve ser exigido do apelado o adimplemento integral do prêmio e do pagamento da franquia, como requisitos para o direito à indenização.

Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que a sentença seja reformada e julgados improcedentes os pedidos iniciais, com inversão do ônus sucumbencial. Alternativamente, caso mantida a condenação, pediu que esta seja condicionada ao pagamento integral do prêmio e da franquia pelo apelado e que a fixação dos honorários advocatícios incida sobre o valor da causa.

Apesar da intimação do id. 10648935, houve o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões (id. 10648936).

Muito bem.

Extrai-se dos autos que a apelante negou o pagamento da indenização sob o fundamento de que o apelado estaria inadimplente e, por conseguinte, teria ocorrido o cancelamento da apólice, excluindo-se, pois, da cobertura securitária.

A questão é regida pelo enunciado sumular n. 616 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que prevê a necessidade de notificação prévia do segurado acerca do atraso do pagamento do prêmio para a suspensão ou resolução do contrato de seguro, senão vejamos:

Súmula 616-STJ: A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro. (STJ. 2ª Seção. Aprovada em 23/05/2018, DJe 28/05/2018).

No caso sob exame, não restou comprovado por parte da apelante a comunicação prévia do apelado para constituição em mora com o objetivo de suspensão ou de resolução do contrato, em dissonância do que disciplina a Corte Superior.

Os documentos acostados à petição inicial, em verdade, identificam que a seguradora recorrente enviou, simultaneamente, um e-mail informando acerca do atraso do pagamento da primeira parcela e a necessidade de proceder a sua regularização (fl. 56), bem como uma comunicação negando o pagamento da indenização securitária (fls. 58/59) pelo inadimplemento, em clara conduta contraditória que viola um dos deveres correlatos à boa-fé contratual (
venire contra factum proprium
).

Além disso, em se tratando de renovação contratual com pagamento do prêmio de forma parcelada, não se pode concluir que o inadimplemento da primeira parcela implica na ausência de formação da avença, notadamente porque houve o pagamento da parcela subsequente, que não foi recusada pela seguradora e inclusive, foi confirmada por ela na cópia do e-mail acostado à fl. 56.

Nesses termos, valendo-me, novamente, do princípio da boa-fé objetiva que permeia as relações negociais, não é razoável que a seguradora afirme que o contrato não se perfectibilizou, mas aceita o pagamento das parcelas posteriores a ele atinentes.

Sendo pacífico o entendimento de que o atraso no pagamento do prêmio não acarreta o cancelamento automático do contrato e inexistindo provas da prévia notificação do segurado acerca do inadimplemento, não se mostra devida a recusa da apelante ao pagamento da indenização.

Quanto à base de cálculo para condenação da verba honorária, diferentemente do defendido no apelo, não houve apenas cominação à obrigação de fazer no caso em exame, pois a sentença condenou a apelante ao pagamento da indenização pretendida pelo autor, tratando-se, pois, de obrigação de pagar quantia sobre o qual poderá incidir o percentual para cálculo dos honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil e do Tema 1.076 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, no tocante à dedução do valor da franquia e do pagamento do prêmio adimplido, convém salientar que a relação em exame é regida pelas condições previstas no contrato vigente entre as partes e, assim, a condenação ao pagamento da indenização deve observar os termos da apólice.

Desse modo, em atenção à previsão contratual, que prevê a participação do segurado na ocorrência do sinistro (fl. 20) e a obrigatoriedade de pagamento do prêmio, possível o abatimento dos valores da franquia e da parcela inadimplida em relação à indenização securitária. Sobre a questão:

[...] 4.
A despeito de não constar expressamente na contestação a indicação de abatimento da franquia, a condição é prevista no instrumento, constando claramente a participação obrigatória do segurado em 10% sobre o percentual do prejuízo, o que deve, então, ser abatido do valor da indenização
; 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. [...] (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 0000863-74.2014.8.08.0063; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relatora: DESª. JANETE VARGAS SIMOES; Data: 25/04/2024)

[...] 3)
Tem razão a apelante ao postular que, do valor da condenação (R$ 7.930,00), seja deduzida a franquia (R$ 350,00) e o valor já pago (R$ 1.650,00), de modo a reduzir a indenização securitária ao patamar de R$ 5.980,00 (cinco mil novecentos e oitenta reais).
[...] (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 0000044-10.2020.8.08.0005; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relatora: DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Data: 19/04/2024)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para autorizar o desconto da parcela inadimplida e da franquia prevista na apólice do valor apurado do dano material.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 18/11/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho a Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões